Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO. POSSÍVEL. CRÉDITO. AUSÊNCIA. VÍCIO. JULGADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

3. Na espécie, o embargante aponta erro material no fundamento que não acolheu a alegação de mitigação dos beneplácitos de gratuidade de justiça, olvidando-se de que a atividade criativa do Magistrado tem na prova dos autos o seu limite e as regras e os princípios como balizas para a decisão.

4. Embargos de declaração rejeitados.